Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-58.2026.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000364-58.2026.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA JORGE - CPF: 055.314.561-40 (RECORRENTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000364-58.2026.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA JORGE
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/06/2026

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A reclamante ajuizou a presente ação em razão do encerramento abrupto e unilateral de sua conta corrente, vinculada à Agência nº 1462 e à Conta nº 58854-7, ocorrido em dezembro de 2025, sem prévia comunicação.
Sustenta que somente tomou ciência do fato ao tentar utilizar o cartão e se deparar com a mensagem de “conta inexistente”,
tendo sido posteriormente informada, por meio da plataforma Consumidor.gov, de que a instituição financeira não possuía mais interesse comercial na manutenção do vínculo contratual.

2.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por danos morais, bem como ao restabelecimento da conta bancária da autora.

3.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando que o valor indenizatório fixado é insuficiente.
Argumenta que a conta era utilizada para recebimento de salário, que houve resistência do banco em cumprir decisões judiciais anteriores, relativas ao bloqueio de operações via PIX, e que o descaso administrativo demonstrado impõe a majoração da condenação, sugerindo o montante de R$ 10.000,00, em observância ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

4.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que agiu no exercício regular de direito, que a segurança das transações constitui prioridade institucional e que eventuais falhas decorreriam de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, especialmente quanto à guarda de senhas pessoais. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrentes do encerramento unilateral de conta bancária sem notificação prévia
.

6.

Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. No mérito, trata-se de relação nitidamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente de seu artigo 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

7.

É certo que o encerramento de conta por desinteresse comercial constitui faculdade das instituições financeiras. Todavia, tal prerrogativa não é absoluta, devendo observar os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.
Nesse sentido, a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil exige comunicação prévia ao cliente, com informação acerca da intenção de rescindir o contrato e concessão de prazo para retirada de eventual saldo e regularização de compromissos pendentes.

8.

No caso dos autos, restou demonstrado que a instituição financeira não notificou previamente a autora acerca do encerramento da conta, descumprindo os deveres de informação e transparência que regem as relações de consumo. Evidente, portanto, a falha na prestação do serviço.

9.

Quanto ao valor da indenização, a jurisprudência desta Turma Recursal orienta que o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo suportado pela vítima, sem ensejar enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta pelo fornecedor. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar o bloqueio e posterior encerramento da conta bancária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbe, especialmente quanto à demonstração de prévia notificação ao consumidor.

O bloqueio e encerramento de conta bancária sem comunicação prévia violam o dever de informação e transparência, configurando falha na prestação de serviço.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não afastada por ausência de prova de excludentes legais.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central exige a comunicação prévia ao consumidor para encerramento da conta, o que não foi observado no caso concreto.

O bloqueio indevido da conta bancária ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera jurídica do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa nem comportando redução.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que o bloqueio unilateral de conta sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. [...] (N.U 1074499-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026).”

10.

Embora a recorrente sustente que o valor arbitrado é ínfimo diante do transtorno decorrente do encerramento de conta utilizada para recebimento de salário, verifica-se que o magistrado de origem ponderou adequadamente as circunstâncias do caso concreto.

11.

Assim, o montante de

R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo moral decorrente da ausência de prévia notificação,
sem extrapolar os parâmetros habitualmente adotados em hipóteses semelhantes, especialmente quando inexistente prova de prejuízos materiais reflexos graves ou de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito em razão do fato discutido nestes autos.

12.

Assim, as razões recursais não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. A decisão recorrida aplicou corretamente o direito à espécie e não comporta reparos.

13.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026